Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO PRESCRITO. CADASTRO DO CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 189 do Código Civil dispõe que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 1.1. A ocorrência da prescrição ocasiona ao titular do direito violado a perda da pretensão, ou seja, do poder de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação anteriormente inadimplida, não atingindo o direito subjetivo em si. 1.2. Ainda que existente o débito, não mais subsiste o direito de exigi-lo, pois, a pretensão da parte está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito.

2. A inserção do nome do consumidor na plataforma digital – Serasa Limpa Nome – não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez que os dados ali constantes não são disponibilizados para consultas públicas, como ocorre nos cadastros realizados juntos aos órgãos de proteção ao crédito. Esta plataforma representa um ambiente restrito ao credor e devedor, possibilitando a negociação do débito, em auxílio as partes à convergência de uma melhor solução. 2.1. O entendimento firmado por esta Corte de Justiça é de que inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, razão pela qual é incabível a indenização pretendida pelo devedor.

3. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.